Tribunal: TJSP
Processo: 2098977-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Reintegração. Decisão que deferiu liminar, para restituição ao autor de veículo que se encontrava com a ré, sua ex-esposa. Demandante que afirma que a ré estaria sendo autuada em número expressivo de infrações de trânsito desde que passou a utilizar com exclusividade do automóvel, registrado em nome do autor, sem transferir as multas ao nome dela,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Reintegração. Decisão que deferiu liminar, para restituição ao autor de veículo que se encontrava com a ré, sua ex-esposa. Demandante que afirma que a ré estaria sendo autuada em número expressivo de infrações de trânsito desde que passou a utilizar com exclusividade do automóvel, registrado em nome do autor, sem transferir as multas ao nome dela, impedindo inclusive a regularização do bem. Inconformismo da ré. Acolhimento. Não obstante esteja o automóvel registrado em nome do autor exclusivamente, é incontroverso que o bem foi adquirido na constância da sociedade conjugal, integrando assim patrimônio comum, já que o regime de bens adotado foi o da comunhão parcial e não há decisão acerca da partilha. Em que pesem as alegações acerca dos prejuízos suportados pelo demandante em razão da conduta imputada à ré, não se configura o esbulho necessário ao deferimento da liminar nos termos do art. 562 do CPC. Ré que exerce posse em exercício de direito próprio sobre a coisa em mancomunhão, não por liberalidade do autor. Incabível se valer o autor da liminar possessória para resguardo do bem até ulterior partilha, que sequer chegou a ser postulada judicialmente em demanda própria. Liminar cassada. Decisão reformada. Recurso provido